Tribunal: TJMT
Processo: 1000001-29.2021.8.11.9999
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000001-29.2021.8.11.9999
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[KARLA KRISTINA MORAIS SILVA - CPF: 012.154.921-62 (APELADO), NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - CPF: 003.253.121-41 (ADVOGADO), ANDRE FERREIRA DA SILVA - CPF: 008.636.471-54 (ADVOGADO), CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 03.730.204/0001-76 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 03.730.204/0001-76 (REPRESENTANTE), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO CC DANO MORAL – RECUSA DE COBERTURA DE SEGURO PESSOAL – FALECIMENTO DA GENITORA - ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NA CONTESTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PONTO NÃO CONHECIDO – PEDIDO ALTERNATIVO – MINORAÇÃO DO “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – NÃO CABIMENTO – OBSERVÂNCIA A PARTICULARIDADE DO CASO – MONTANTE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RECURSO DESPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.

É vedada a inovação recursal, tendo em vista o risco de ofensa aos princípios da ampla defesa, do contraditório e da estabilidade da demanda.

“Com efeito, somente é possível a revisão do montante da indenização nas hipóteses em que o quantum fixado for exorbitante ou irrisório, o que, no entanto, não ocorreu no caso em exame. Isso, porque o valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 10.000,00, não é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos pela agravada (...)”. (STJ, AREsp no. 889334, Rel. Min. Raul Araújo, decisão monocrática de 28/10/2016, DJe de 07/11/2016)

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A.,
contra sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança de Seguro c/c Dano Moral, ajuizada por
KARLA KRISTINA MORAIS SILVA,
que julgou procedente o pedido da parte autora para condenar a apelante ao pagamento de indenização referente à apólice do seguro, no valor de R$ 10.000,00, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e de correção monetária pelo INPC, a partir da contratação do seguro. Foi condenada ainda ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 10.000,00 e as custas processuais, honorários advocatícios, estes fixados em no importe de 10% sobre o valor da condenação.

Alega que quando afirmado em contestação que a contratante faleceu em decorrência de “infarto”, claramente se tratou de erro material, pois a certidão de óbito acostada aos autos é clara ao informar que o falecimento se deu de hipotomia uterina, placenta acreta, amniorrexe precoce, choque hipovolêmico e choque séptico.

Assevera que as condições do falecimento são doenças e condições de saúde que provocam complicações no parto; logo, não podem ser consideradas como acidente.

Defende que a responsabilidade da companhia seguradora está limitada à cobertura securitária prevista no regulamento, considerando o risco previamente assumido, que, no caso concreto, era para morte acidental e não para morte natural ou em decorrência de doença e/ou complicações consequentes da realização de exames, tratamentos clínicos ou cirúrgicos.

Ao final requer a reforma da sentença, julgando-se improcedente a pretensão inicial, “uma vez que o sinistro ocorreu durante o período de carência de 12 meses estabelecido para a cobertura por morte natural”.

Alternativamente, que seja afastada a condenação de indenização por danos morais ou sua minoração para o montante de R$ 500,00.

Contrarrazões (id. 86399495) pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Recurso de apelação cível interposto por
CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A.,
contra sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança de Seguro c/c Dano Moral ajuizada por
KARLA KRISTINA MORAIS SILVA,
que julgou procedente o pedido da parte autora para condenar a apelante ao pagamento de indenização referente à apólice do seguro no valor de R$ 10.000,00, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e de correção monetária pelo INPC, a partir da contratação do seguro. Foi condenada ainda ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 10.000,00 e as custas processuais, honorários advocatícios, estes fixados em no importe de 10% sobre o valor da condenação.

O recurso não comporta conhecimento, nos pontos principais.

Isso porque, embora a apelante na fase recursal defenda que a menção à causa do óbito na contestação, como infarto, não passou de erro material, o que se depreende da peça é que a menção ao infarto não se deu apenas uma vez e toda a explanação da peça defensiva é no sentido de que a causa da morte teria sido infarto; portanto, morte natural, quando na verdade, se tratou de hipotomia uterina, placenta acreta, amniorrexe precoce, choque hipovolêmico, e choque séptico.

Trata-se de pretensão de inovação recursal, o que é inadmissível.

A apelante se apresenta perdida dos fatos. Na fase administrativa negou a cobertura alegando inadimplência e suspensão; na contestação defende infarto agudo do miocárdio; portanto, causa natural e agora na fase recursal, erro material e que a causa morte CHOQUE HIPOVOLÊMICO, HIPOTOMIA UTERINA, PLACENTA ACRETA, CHOQUE SÉPTICO, AMINIORREXE PRECOCE”, se trata de doença.

Ainda, não há impugnação aos fundamentos adotados na sentença, em total inobservância à dialeticidade recursal.

Se não bastasse, ainda que superado o não conhecimento do recurso, a sentença não comporta reforma.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que as consequências advindas da gravidez, parto ou aborto não podem ser objeto de exclusão do seguro de acidentes pessoais, como é o caso.

A propósito:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL DO POLO ATIVO. MINISTÉRIO PÚBLICO. MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE EM PROSSEGUIR COM A DEMANDA. TITULARIDADE ATIVA CONFIGURADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES E PREMISSA FÁTICA EQUÍVOCADA. INEXISTENTES. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AFASTADA. JULGAMENTO ALÉM DO PEDIDO. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA PETIÇÃO INICIAL. SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS. CONTRATO DE ADESÃO. EXCLUSÃO DE COBERTURA. CLÁUSULAS GENÉRICAS E ABSTRATAS. INTERESSE LEGÍTIMO DO CONSUMIDOR-ADERENTE. DESVANTAGEM EXAGERADA. CONFIGURADA.

1. Ação ajuizada em 09/10/03. Recurso especial interposto em 13/04/09 e atribuído ao gabinete da Relatora em 07/12/17.

2. Ação civil pública ajuizada sob o fundamento de que as exclusões impostas em contrato de adesão, denominado "Condições gerais para o seguro de acidentes pessoais coletivos", significam privilégios potestativos em favor da seguradora por meio de tratamento abusivo e discriminatório dos aderentes-consumidores.

3. O propósito recursal consiste em definir se: i) há negativa de prestação jurisdicional pelo Tribunal de origem; ii) o julgamento ocorreu além do pedido formulado na petição inicial (ultra petita);

iii) se o raciocínio judicial é contrário às regras comuns de experiência, aos costumes e a fatos notórios; iv) as cláusulas de contrato-padrão da seguradora violam o Código de Defesa do Consumidor, ao impor desvantagem exagerada aos aderentes-consumidores.

4. O Ministério Público está autorizado a assumir a titularidade ativa da ação coletiva já em curso. Esta possibilidade não se restringe às hipóteses de desistência infundada ou de abandono da causa pela associação legitimada, mencionadas a título exemplificativo pelo legislador. Exegese do art. 5o, §3o, da Lei 7.347/85. Precedentes.

5. Para caracterizar o vício previsto no art. 535, do CPC/73, não se confunde omissão com julgamento contrário aos interesses da parte.

6. Os embargos de declaração não são a via adequada para desconstituir o próprio conteúdo decisório do órgão julgador, muito menos para alterar o raciocínio estabelecido pelo Tribunal de origem para uma suposta adequação das estruturas que a parte reputa como mais desejáveis sob o seu ponto de vista.

7. Não há julgamento "ultra petita" quando o julgador realiza a interpretação do pedido formulado na petição inicial de forma lógico-sistemática, a partir da análise de todo o seu conteúdo.

8
. Acidente pessoal é o evento com data caracterizada, exclusivo e diretamente externo, súbito, involuntário, violento, e causador de lesão física, que, por si só e independente de toda e qualquer outra causa, tenha como conseqüência direta a morte, ou a invalidez permanente, total ou parcial, do segurado, ou que torne necessário tratamento médico. Resolução n. 117/04, CNSP, da SUSEP.

9. Inserir cláusula de exclusão de risco em contrato padrão, cuja abstração e generalidade abarquem até mesmo as situações de legítimo interesse do segurado quando da contratação da proposta, representa imposição de desvantagem exagerada ao consumidor, por confiscar-lhe justamente o conteúdo para o qual se dispôs ao pagamento do prêmio.

10. É abusiva a exclusão do seguro de acidentes pessoais em contrato de adesão para as hipóteses de: i) gravidez, parto ou aborto e suas consequências; ii) perturbações e intoxicações alimentares de qualquer espécie; e iii) todas as intercorrências ou complicações consequentes da realização de exames, tratamentos clínicos ou cirúrgicos.

RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.” (REsp 1635238/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 13/12/2018) destaquei

Reconhecida a abusividade, mantem-se os danos morais.

Quanto ao pleito alternativo, de minoração dos danos morais,
passo à apreciação.

A sentença no ponto é a seguinte:

“No que toca ao dano moral, os transtornos e aborrecimentos a que se submeteu a parte autora são nítidos, uma vez que a privação da ajuda financeira, que seria devida pelo passamento da sua matriarca, escapa da seara apenas econômica para atingir ofensa de índole extrapatrimonial, maculando sua integridade psicológica. A parte autora perdeu a mãe e não pode contar com a ajuda financeira que aquela havia deixado justamente para auxiliá-la na sua falta.

Sobre o tema, já se decidiu que:

“RECURSO ESPECIAL. SEGURO FACULTATIVO. INVALIDEZ. DOENÇA PREEXISTENTE. MATÉRIA DE FATO. SÚMULA 7/STJ. DANO MORAL. DÚVIDA RAZOÁVEL ACERCA DE CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DE COBERTURA.

1. Assentado pela instância ordinária não haver prova da preexistência do mal que levou à invalidez na data da contratação do seguro não cabe rever esta conclusão no âmbito do recurso especial (Súmula 7/STJ).

2. A recusa da seguradora, quando se insere no âmbito da discussão do contrato, a propósito da incidência de cláusula de exclusão de cobertura, não enseja, via de regra, indenização por danos morais (cf. REsp 795.027/RS, Rel. Ministro Aldir Passarinho Junior).

Hipótese, todavia, em que a recusa securitária foi baseada na suposta preexistência da doença, embora o próprio relatório preliminar de investigação do sinistro encomendado pela seguradora não houvesse encontrado nenhum indício de que ele sofresse do mal que o incapacitou.

3. Conduta da seguradora classificada como dolosa pela instância ordinária, a qual causou dano moral que deve ser indenizado. A contratação de seguro tem por escopo precisamente garantir tranquilidade quando da ocorrência de eventual sinistro. O descumprimento doloso, mediante pretexto frágil, da obrigação contratual causa evidente dano moral, o qual não é composto com o pagamento, por força de sentença judicial, muitos anos após o sinistro, do valor da indenização contratada.

4. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais, quando ínfimo ou exagerado.

5. Recurso especial parcialmente provido.” (STJ - REsp 721.647/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/04/2011, DJe 11/04/2011) (negrito nosso)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. COMPRA DE MOTOCICLETA. SEGURO TOTAL OPCIONAL CONTRATADO NAS DEPENDÊNCIAS DA RÉ. CONTRATAÇÃO DIVERSA PELO FUNCIONÁRIO DA EMPRESA. COBERTURA DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA.

I - Responde integralmente pela cobertura securitária a empresa que ao vender motocicleta oferece seguro total ao seu cliente, mas, por razões desconhecidas, contrata com a seguradora cobertura diversa daquela aceita pelo consumidor.

II - Em princípio, o descumprimento contratual não enseja dano moral indenizável, a menos que se evidencie a sua repercussão negativa no patrimônio imaterial do consumidor. Assim, se a recusa se revela injusta, de sorte a causar repercussão negativa no universo psíquico do ofendido, trazendo-lhe frustrações e padecimentos, induvidoso o dever indenizatório, ante a presença dos elementos essenciais à etiologia da responsabilidade civil.”

(TJMG - Apelação Cível

1.0220.11.001227-9/001, Relator(a): Des.(a) Alberto Henrique , 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/11/2013, publicação da súmula em 06/12/2013) (negrito nosso)

“EMENTA: APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - SEGURO HABITACIONAL - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - INCAPACIDADE PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA COMPROVADA - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DEMONSTRADO - SUSPENSÃO - AUSÊNCIA DE PROVA DA REMESSA DA RESPOSTA AO SEGURADO - PRESCRIÇÃO ÂNUA AFASTADA - ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE - ÔNUS DA PROVA - PARTE RÉ - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO.

- O prazo prescricional ânuo, previsto no art. 206, §1o, II, "b", do CCB/2002, no caso de seguro por invalidez, inicia-se na data em que o segurado obteve ciência inequívoca de seu estado incapacitante, suspendendo-se pelo requerimento administrativo à seguradora e voltando a fluir após tomar ciência da recusa daquela.

- O contrato de seguro é aquele pelo qual o segurador, mediante o recebimento de um prêmio, obriga-se a pagar ao segurado o valor ajustado, se ocorrer o risco a que está exposto.

- Considerando que restou provado o pagamento dos prêmios e que a ré deixou de demonstrar que o segurado possuía doença preexistente, viável o reconhecimento da vigência do seguro e, por conseqüência, do pagamento da indenização respectiva.

- Tendo a seguradora se obrigado, perante a beneficiária, a pagar-lhe o prêmio do seguro e, não havendo o cumprimento da obrigação ela deve, também, ser responsabilizada pelo pagamento de indenização pelo dano moral causado por sua omissão.

- O valor da indenização deve ser fixado com prudência, segundo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se apto a reparar, adequadamente, o dano suportado pelo ofendido, servindo, ainda, como meio de impedir que o condenado reitere a conduta ilícita.” (TJMG - Apelação Cível 1.0701.06.151156-7/002, Relator(a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira , 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/11/2013, publicação da súmula em 26/11/2013) (negrito nosso)

O ordenamento jurídico deve aguardar alguma lógica entre si. Não seria concebível a fixação de dano moral pela restrição indevida de crédito e não para quando alguém é privado do pagamento do seguro pela morte da genitora. Não seria lógico que, para a restrição de crédito, haveria dano moral e, para a restrição de ajuda financeira na hipótese de morte da genitora, não. Aqui, seguramente, as aflições são muito maiores.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido da parte autora para, diante da relação jurídica existente entre os contentores, CONDENAR a parte demandada ao pagamento de

indenização referente à apólice de seguro, no valor de R$ 10.000,00, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e de correção monetária pelo INPC a partir da contratação do seguro.”.

Não há qualquer reparo a ser feito.

Houve, de fato, ofensa à integridade psicológica; a parte autora perdeu a mãe e não pode contar com a ajuda financeira que aquela havia deixado, justamente para auxiliá-la na sua falta.

Importante registrar que a apelante aguarda desde 2.019 a solução sobre o seguro; já a seguradora, ora diz que à época do falecimento, a cobertura estava suspensa por falta de pagamento, ora diz que é morte natural (infarto), e, por último, que consequência do parto/gestação são doenças.

Para ilustrar:

“CÍVEL, APELAÇÃO. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. (...) Quanto ao valor fixado a título de indenização por danos morais, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que somente é admissível o exame do valor fixado a título de danos morais em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Nesse sentido: AgRg no REsp 971.113/SP, Quarta Turma, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe de 8/3/2010; AgRg no REsp 675.950/SC, Terceira Turma, Rel. Min. SIDNEI BENETI, DJe de 3/11/2008; AgRg no Ag 1.065.600/MG, Terceira Turma, Rel. Min. MASSAMI UYEDA, DJe de 20/10/2008. A respeito do tema, salientou o eminente Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR: "A intromissão do Superior Tribunal de Justiça na revisão do dano moral somente deve ocorrer em casos em que a razoabilidade for abandonada, denotando um valor indenizatório abusivo, a ponto de implicar enriquecimento indevido, ou irrisório, a ponto de tornar inócua a compensação pela ofensa efetivamente causada" (REsp 879.460/AC, Quarta Turma, DJe de 26/4/2010).
Com efeito, somente é possível a revisão do montante da indenização nas hipóteses em que o quantum fixado for exorbitante ou irrisório, o que, no entanto, não ocorreu no caso em exame. Isso, porque o valor da indenização por danos morais, fixado em
R$ 10.000,00
, não é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos pela agravada (...).
(STJ, AREsp no. 889334, Rel. Min. Raul Araújo, decisão monocrática de 28/10/2016, DJe de 07/11/2016) destaquei

Para fins do §11o., do artigo 85 do CPC, majoro em 2% os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença.

Ante todo exposto, na parte que conheço,
nego provimento
ao pedido alternativo de minoração do “quantum” indenizatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021